Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSÁRIA.
1. Nos termos do artigo 277 do Código de Processo Civil, “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
2. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil.
3. Não promovidas, pela parte, as diligências determinadas pelo Juízo, não há que se falar em desrespeito aos princípios da celeridade e economia processual e correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.